Tribunal: TCU
Processo: 032.336/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7181/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação (Ruth Mariana Lima Cordeiro, Coordenadora de Demandas de Controle), dilatando por 30 (trinta) dias os prazos para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 6527/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar da decisão que ora se profere, comunicando-se a presente deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 032.336/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana das Graças dos Santos (XXX.988.372-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação (); Omesina Maroja Limeira (XXX.925.074-XX); Waldemarina de Aguiar Pinto (XXX.313.652-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.